Tribunal: TJSP
Processo: 2123821-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO 'INSS', CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – REVISÃO DA 'RMI' DO AUXÍLIO-DOENÇA SUCEDIDO PELO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PRESCINDE DO AJUIZAMENTO DA CORRESPONDENTE DEMANDA REVISIONAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO 'INSS', CONDENANDO-O AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA PARTE ADVERSA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – CABIMENTO EM PARTE – REVISÃO DA 'RMI' DO AUXÍLIO-DOENÇA SUCEDIDO PELO AUXÍLIO-ACIDENTE QUE NÃO PRESCINDE DO AJUIZAMENTO DA CORRESPONDENTE DEMANDA REVISIONAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO QUE ASSUMIU CARÁTER CONTENCIOSO – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1o, 3o E 7o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2123821-46.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
ANDRÉ REVERTE NETO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2123821-46.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: ANDRÉ REVERTE NETO
VOTO No 14793
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

DECISÃO
QUE
REJEITOU
A
IMPUGNAÇÃO
APRESENTADA PELO 'INSS', CONDENANDO-O AO
PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DA PARTE ADVERSA IRRESIGNAÇÃO DO RÉU
CABIMENTO EM PARTE REVISÃO DA 'RMI' DO
AUXÍLIO-DOENÇA
SUCEDIDO
PELO
AUXÍLIO-
ACIDENTE
QUE
NÃO
PRESCINDE
DO
AJUIZAMENTO DA CORRESPONDENTE DEMANDA
REVISIONAL

FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
NO
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

LIQUIDAÇÃO
QUE
ASSUMIU
CARÁTER
CONTENCIOSO VERBA HONORÁRIA QUE DEVE
SER
FIXADA EM 10% SOBRE O PROVEITO
ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE, NOS
TERMOS DO ART. 85, §§ 1o, 3o E 7o, DO CPC

DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.186/187 do incidente processual de cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
provisório de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo INSS,
condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a renda mensal inicial do auxílio-acidente deve ser calculada com base no
salário-de-benefício do auxílio-doença anterior, reajustado para a data de início do
auxílio-acidente, uma vez que a decisão exequenda não determinou o recálculo do
mencionado salário-de-benefício. Com isso, requer o prosseguimento da execução
pelos cálculos que confeccionou. Afirma, ademais, que os ônus da sucumbência
devem ser distribuídos entre ambos os litigantes. Subsidiariamente, aduz que a verba
honorária sucumbencial deve ser calculada sobre a diferença entre o montante
inicialmente cobrado pelo recorrido e o valor apresentado pelo agravante. Por fim,
pleiteia a concessão de efeito suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado com efeito suspensivo
(fls.11/12).
Contrarrazões a fls.18/20.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Nos termos do artigo 104, § 1o, do Decreto n.
3.048/99, “o auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do
salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-doença do segurado, corrigido até o
mês anterior ao do início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de início
de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado”.
Portanto, in casu, de rigor a utilização do salário-de-
benefício calculado quando da concessão do auxílio-doença precedente ao auxílio-
acidente judicialmente deferido ao segurado.
De outra parte, é certo que descabe, nestes autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
eventual revisão da RMI do referido auxílio-doença, sucedido pelo auxílio-acidente
judicialmente deferido ao obreiro, ora objeto de liquidação.
Com efeito, mostra-se indispensável o ajuizamento da
competente ação judicial para inclusão, no cálculo da RMI do auxílio-doença, dos
salários-de-contribuição que, supostamente, não constavam do CNIS do autor, ora
recorrido, na medida em que o V. Acórdão exequendo não deliberou acerca de tal
matéria.
Dessa sorte, considerando que a matéria foi atingida
pela preclusão, mostra-se de rigor o acolhimento da conta de liquidação
originalmente confeccionada pelo segurado, na qual a RMI do auxílio-doença não
foi revisada (fls.08/10 do incidente processual de cumprimento provisório de
sentença).
Ademais, nesta sede de cumprimento provisório de
sentença, o cálculo da verba honorária sucumbencial não deve considerar todo o
montante atualizado da dívida, mas, apenas, o proveito econômico obtido pelo autor,
ora agravado, consistente na diferença entre a primeira conta apresentada pelo
segurado e aquela confeccionada pelo ente público.
Por conseguinte, tendo a liquidação assumido caráter
contencioso, mostra-se de rigor que, nesta fase de cumprimento provisório de
sentença, os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados em 10% sobre a
diferença entre os cálculos confeccionados pelas partes, nos termos do artigo 85, §§
1o, 3o e 7o, do atual Código de Processo Civil.
Em arremate, revoga-se o efeito suspensivo dantes
deferido, que obstou o prosseguimento da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento em
parte ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator